Tribunal: TJDFT
Processo: 0744587-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0744587-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS DEFENSORES PUBLICOS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À vista do esgotamento da matéria, noticio que levarei à julgamento conjunto o agravo interno e o mandado de segurança. Observe a secretaria a mudança da classe processual. Intimem-se. Após, conclusos, para inclusão em pauta de julgamento. BRASÍLIA, DF, 26 de julho de 2021 09:15:07. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator